Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DE DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de certidão alusiva ao débito para a finalidade de formalização de protesto, bem como de inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito por meio do Serasajud, como medida coercitiva a ser promovida nos autos de processo de execução.
2. O Juízo de origem pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, por meio do Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 2.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 2.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC.
3. Faculta-se ao credor a promoção do protesto por meio da apresentação de certidão de inteiro teor da decisão. A certidão deve ser fornecida pelo Juízo no prazo de três dias, com a indicação do nome e a qualificação do credor e do devedor, o número dos autos, o valor da dívida e o decurso do prazo para pagamento voluntário. 3.1. Nos termos do art. 1o da Lei no 9492/1997 o protesto é ato formal e solene pelo qual é provada o inadimplemento, portanto, o descumprimento de obrigação originada em títulos executivos e outros documentos comprobatórios da dívida. 3.2. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, diante do não cumprimento da obrigação, deverá ser fornecida ao credor a certidão de inteiro teor, o que viabilizará a formalização do devido protesto, nos termos do art. 517 do CPC, cujo requerimento será formulado ao titular do respectivo Cartório de Protesto de títulos (art. 3o da Lei no 9492/1997). Essa medida possibilita a adoção dos necessários meios coativos em face do devedor, atenuando assim os efeitos da suspensão da marcha processual.
4. Diante da frustração das tentativas de localização dos bens do devedor passíveis de penhora, a expedição da certidão de inteiro teor para protesto mostra-se como meio de persuasão endereçado ao devedor. 4.1. Essa medida pode ser aplicada no processo de execução, em caráter subsidiário, como previsto no art. 771, parágrafo único, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.